Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-88.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709390-88.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CEZAR ROMMELL COSTA BEZERRA EMBARGADO: CONDOMINIO DO CINE CENTRO SAO FRANCISCO DESPACHO Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifiquei que o SERATS, ao receber os autos para remessa ao C. STJ para exame de novo Agravo em Recurso Especial interposto por Cezar Rommel Costa Bezerra (ID 16269659, interposto em 25/05/2020), fez juntar aos autos certidão 07093908820178070000 (ID 19683127), certidão essa referente a julgamento de AREsp anterior interposto nesse mesmo processo (AREsp 1.401.710/DF), conforme se confirma pelo exame do ID 10991379 (juntado em 02/09/2019). De se ressaltar que já houve o rejulgamento dos embargos de declaração por essa E. 4a Turma Cível, conforme determinado pelo C. STJ no ARESp 1.401.710/DF, o que ocorreu em 24/01/2020 (ID 13758607), e ensejou a propositura de novo REsp, inadmitido pela Presidencia desse C. Tribunal, e cujo novo agravo deve ser encaminhado ao C. STJ para julgamento. Ante o exposto, encaminhem-se os autos ao SERATS, conforme determinado pela Presidencia em despacho de ID 17181424, para remessa ao C. STJ. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator